Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, em face do Juízo da DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, este incidente deve tramitar perante o Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “Embora conste dos presentes autos que se trata de conflito de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia e o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, o conflito se dá, em verdade, entre o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF e o Juízo da 2a Vara Cível, das Fazendas Pub.De Reg. Púb. E Ambiental da Comarca de Cidade Ocidental/GO – de modo que o presente deve ser dirimido perante o STJ, conforme art. 105, I, “d”, da CF/88. Verifica-se, inclusive, que o d. Juízo de primeiro grau requereu a remessa dos autos ao STJ (ID 47351729, fls. 302/303), de modo que se acredita que houve erro na distribuição do presente feito perante esse e. tribunal. Dessa feita, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de seu representante, vem perante V. Exa, devolver o feito sem manifestação e requerer a remessa dos autos ao e. STJ, para que seja processado e julgado o presente conflito, na forma requerida na decisão de ID 47351729, fls. 302/303.” De fato, o juízo suscitante consignou a necessidade de distribuição do conflito ao STJ tendo em vista que o feito original se processou na 2a Vara Cível, das Fazendas Pub. De Reg. Púb. E Ambiental da Comarca da Cidade Ocidental – GO até o declínio de competência para a 2a Vara Cível de Samambaia/DF. Ressalte-se que os autos sequer foram remetidos a 17a Vara Cível de Brasília que não compõe o conflito. Cabe destacar que a competência do Superior Tribunal deriva expressamente da norma constitucional escrita no artigo 105, I, “d”: “os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”. Desse modo, remeta-se o presente conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça. Retifique-se a autuação e façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105